Tribunal: TJSP
Processo: 2132805-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Não configurado excesso de execução, vez que considerados os juros contratuais adimplidos até o ajuizamento da ação. Débito executado que inclui somente o valor principal do mútuo, além de juros legais devidos a partir da propositura da demanda, quando não foram pagos mais os juros contratuais, nos exatos termos do título

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança em fase de cumprimento de sentença. Não configurado excesso de execução, vez que considerados os juros contratuais adimplidos até o ajuizamento da ação. Débito executado que inclui somente o valor principal do mútuo, além de juros legais devidos a partir da propositura da demanda, quando não foram pagos mais os juros contratuais, nos exatos termos do título executivo. Ausência de duplicidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132805-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IDEAL
SUCOS
INDUSTRIALIZAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS, é agravado HORACIO DEL NERO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132805-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2132805-82.2020.8.26.0000.
Agravante:
Ideal
Sucos
Industrialização
e
Distribuição
de
Produtos Alimentícios S/A.
Agravado: Horácio Del Nero Rocha.
Ação: Cumprimento (no 0006668-80.2020.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível.
Juíza prolatora: Camila Rodrigues Borges de Azevedo.
Voto n° 28.642
Agravo de instrumento. Cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Não configurado excesso
de
execução,
vez
que
considerados
os
juros
contratuais adimplidos até o ajuizamento da ação.
Débito executado que inclui somente o valor
principal do mútuo, além de juros legais devidos a
partir da propositura da demanda, quando não foram
pagos mais os juros contratuais, nos exatos termos
do título executivo. Ausência de duplicidade.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 26/29 que,
em ação de cobrança, já em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou impugnação oferecida pela executada
Ideal Sucos Industrialização e Distribuição de Produtos
Alimentícios S/A.
Inconformada,
recorre
a
executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132805-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegando, em suma, que não foram computados os R$
15.000,00 pagos a título de juros mensais, conforme o
estipulado no contrato de mútuo, havendo excesso de
execução. Aduz que os respectivos valores não podem ser
computados como juros de mútuo feneratício, uma vez que
a sentença reconheceu o negócio como mútuo comum, de
maneira
que
o
percentual
convencionado
de
1,5%
superaria o previsto no artigo 161, § 1o, do CTN. Requer
o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo, batendo-se a parte contrária, em
contraminuta, por seu desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme se verifica da r. sentença
proferida, a agravante foi condenada “ao pagamento do
valor reclamado de R$ 1.000.000,00, com a aplicação de
juros legais e correção monetária a contar do inadimplemento, estando excluídos os valores já
comprovadamente pagos”.
Alega a agravante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132805-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não teriam sido considerados os juros contratuais de 1,5%
pagos da data da celebração do mútuo, em 2014, até o
mês de fevereiro de 2018.
Ocorre que, como se observa da
planilha de débito apresentada pelo agravado (fls. 22 dos
autos de origem), o débito executado compreende só o
valor
principal
do
empréstimo,
não
adimplido
pela
agravante, além dos juros legais de 1% ao mês a partir do
mês de fevereiro de 2018, momento a partir do qual deixou
a agravante de arcar com os juros contratuais, nos exatos
termos do título executivo.
Desse modo, não deixou o agravado
de considerar os juros contratuais pagos entre 2014 e
fevereiro de 2018, limitando-se a incluir os juros legais a
contar da data do inadimplemento, não havendo que se
falar na duplicidade de juros moratórios.
Ademais, os juros incluídos na dívida
executada são os legais, inexistindo qualquer abuso em
relação aos juros contratuais antes pagos, com suporte
nos termos convencionados entre as partes, de maneira
que era mesmo caso de se rejeitar a impugnação.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132805-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
WALTER EXNER
Relator